Tribunal: TJBA
Processo: 0006324-03.2013.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0006324-03.2013.8.05.0271 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JODAIAS FORTUNATO DOS SANTOS Advogado(s): ELIZABETE RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS SIMULTÂNEOS - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de inadmissão de recurso especial, por entender incabível essa via recursal, nos termos do art. 1.042 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal à hipótese de interposição de agravo de instrumento contra decisão que inadmite recurso especial, em vez de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível, quando não há dúvida objetiva sobre a via adequada, configura erro grosseiro e afasta a aplicação da fungibilidade recursal. 4. A decisão agravada observou rigorosamente os artigos 1.030, §1º, e 1.042 do CPC, que estabelecem o agravo em recurso especial como via própria contra decisão que inadmite o recurso especial. 5. A alegação de boa-fé e da complexidade do sistema recursal não torna escusável o erro grosseiro. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que inadmite recurso especial configura erro grosseiro, diante da clareza do art. 1.042 do CPC, sendo incabível a aplicação da fungibilidade recursal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, §1º, e 1.042. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Criminal n.º 0006324-03.2013.8.05.0271, em que figuram como Agravante JODAIAS FORTUNATO DOS SANTOS e como Agravado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, por entender incabível essa via recursal, nos termos do art. 1.042 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal à hipótese de interposição de agravo de instrumento contra decisão que inadmite recurso extraordinário, em vez de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interposição de agravo de instrumento, em vez de agravo em recurso extraordinário, configura erro grosseiro, dada a clareza da legislação e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. A decisão agravada observou rigorosamente os artigos 1.030, §1º, e 1.042 do CPC, que estabelecem o agravo em recurso especial como via própria contra decisão que inadmite o recurso especial. 5. A alegação de boa-fé e da complexidade do sistema recursal não torna escusável o erro grosseiro. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. É incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a interposição de recurso manifestamente inadequado constitui erro grosseiro. 2. O agravo de instrumento não se presta a impugnar decisão que inadmite recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, §1º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, §1º, e 1.042. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 0006324-03.2013.8.05.0271, em que figuram como Agravante JODAIAS FORTUNATO DOS SANTOS e como Agravado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça